Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PERCENTUAL FIXO DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL LEILOADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, fundada no jus possidendi, proposta pelo proprietário não possuidor contra o possuidor que a obteve de forma injusta. É demanda real, por meio da qual o proprietário busca a retomada do imóvel de quem o possua ou o detém injustamente.
2. A questão relativa à validade da notificação acerca do leilão extrajudicial extrapola os limites da presente lide, bem como é objeto do processo em tramitação perante a 7a Vara Federal Cível da SJDF.
3. Supostas irregularidades ocorridas no leilão extrajudicial devem ser questionadas perante a Caixa Econômica Federal, não impedindo a imissão na posse do proprietário que adquiriu o imóvel com o respectivo registro da aquisição no cartório de imóveis.
4. A taxa de ocupação é devida no valor equivalente a 1% do valor do imóvel fixado para o leilão, a partir da data de consolidação da propriedade no registro imobiliário, na forma do art. 37-A da Lei no 9.514/97. A referida taxa não tem por parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares. Trata-se de percentual fixo, previsto em lei, incidente sobre o valor do imóvel leiloado.
5. Para que haja condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é necessário comprovar o dolo processual da parte. No caso, não é possível presumir o dolo na conduta da apelante, pois agiu no exercício regular de seu direito constitucional de acesso à justiça.
6. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime.